Tribunal: TJDFT
Processo: 0004765-80.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004765-80.2016.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A. APELADO: RAFAEL VIEIRA DE LIMA FREITAS, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A. D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante LB VALOR CONSTRUÇÕES S.A., na origem, foi citada por edital, tendo comparecido por meio de advogado particular após proferida a r. sentença, por meio dos embargos de declaração de ID 28680924. Entretanto, não foi juntada a devida procuração transferindo poderes ao patrono, sendo necessária, portanto, a regularização da representação da parte, nos termos dos artigos 76 e 104 do Código de Processo Civil. Ademais, conquanto interposta a apelação pela mesma parte ao ID 28680948, por intermédio do referido advogado (tendo a Curadoria Especial, inclusive, se manifestado pela sua dispensa dos autos ao ID 28680944), não foi anexada a guia de recolhimento do preparo, sendo necessária, portanto, sua imposição em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INTIME-SE a apelante LB VALOR CONSTRUÇÕES S.A. para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 104), assim como para que junte a guia de preparo em dobro, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora